Tribunal: TJSP
Processo: 1012318-81.2017.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012318-81.2017.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ADLER REIS RAMOS ME, é embargado ADRIANA MOURA
ARAUJO CAETANO - ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1012318-81.2017.8.26.0008/50000
Embargante: Adler Reis Ramos - ME
Embargada: Adriana Moura Araújo Caetano - ME
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível do Fórum Regional do Tatuapé
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS

PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO

IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33982
Opõe a ré embargos de declaração em face do
acórdão de minha relatoria, na parte em que concedida a justiça gratuita
à autora apelante.
O embargante afirma que a autora não faz jus à
gratuidade processual, requerendo sejam acolhidos os embargos para o
fim de cassar o benefício.

É o relatório.
As
razões
expostas
pela
embargante
não
consubstanciam nenhum vício sanável pela via dos embargos,
traduzindo a interposição do recurso o nítido propósito de apenas
rediscutir o mérito do aresto impugnado, manifestando, na realidade,
apenas seu inconformismo com o desfecho dado no acórdão,
pretendendo, em última instância, a reforma do julgado, solução
absolutamente inviável em sede de embargos de declaração. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1012318-81.2017.8.26.0008/50000
insatisfação da embargante quanto à concessão da justiça gratuita à parte
contrária há de ser manifestada perante as vias recursais próprias para
esse fim.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator